Tribunal: STF
Processo: ARE 1461832
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. PRECEDENTES. RECÁLCULO DAS PARCELAS VINCENDAS: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ANULATÓRIA. Débitos de ICMS incluídos em programa especial de parcelamento. Adesão ao PEP que implica em confissão de dívida no principal, mas não impede o questionamento de seus aspectos jurídicos. Questão pacificada pelo C. STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Acréscimos financeiros. Limitação à Taxa Selic. Questão pacificada pelo C. Órgão Especial desta Corte no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000. Entendimento respaldado pelo C. STF no julgamento da ADI 442/SP e do Tema 1062 da repercussão geral. Convênio ICMS nº 152/19 que apenas autoriza o Estado de São Paulo a instituir o parcelamento, remetendo à lei estadual a disciplina sobre outras condições para a concessão dos benefícios. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido” (fl. 2, doc. 59). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. , doc. 67). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXVI do art. 5º, o inc. I e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24 e o § 2º do inc. XII da al. g do art. 155 da Constituição da República.



    Sustenta-se que a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, pelo “acórdão recorrido deixou claro seu entendimento ao impor a aplicação da variação da SELIC aos débitos tributários em atraso, exteriorizando, pois, que a legislação estadual deveria ater-se à disciplina instituída pelo legislador federal” (fl. 9, doc. 73), contrariando os dispositivos constitucionais mencionados pelo agravante. 



    3. Na decisão agravada, adotou-se como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (doc. 83).



    4. O agravante argumenta que “a matéria controvertida, objeto do recurso extraordinário, é unicamente de direito, havendo ofensa direta às normas constitucionais supracitadas. Não há controvérsia sobre o conjunto fático-probatório, mas apenas sobre a subsunção da norma constitucional no caso concreto. Desse modo, não há necessidade de reapreciação de fatos e provas para o julgamento do recurso extraordinário. Portanto, inaplicável a súmula 279 do E. STF no caso em exame, razão pela qual, também neste ponto, deve ser reformada a decisão agravada” (fl. 4, doc. 92). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A adesão ao PEP implica em admissão da dívida no que tange ao principal. Mas não impede o aderente de questionar os aspectos jurídicos da avença, tema este já pacificado na Corte Superior sob o rito dos recursos repetitivos (…)



    O pacto se submete ao disposto na Lei nº 6.374/89. Neste particular, o art. 100 daquela lei prevê em seus §§3º e 7º que ‘Consolidado o débito fiscal, o valor total e o de cada parcela poderão ser expressos em UFESPs, e sobre esse montante incidirá acréscimo financeiro sempre superior ao praticado no mercado, fixado por ato do Secretário da Fazenda’ e ‘Ato do Secretário da Fazenda disciplinará os acréscimos financeiros, sempre superiores aos praticados no mercado, aplicáveis ao recolhimento de parcelas em atraso’.



    Ocorre que o C. Órgão Especial desta Corte já reconheceu a inconstitucionalidade das expressões “sempre superior ao praticado no mercado” e “sempre superiores aos praticados no mercado (…)



    Para que não se alegue omissão em relação à tese de que o PEP toma por base apenas o Convênio ICMS nº 152/19, cabe destacar que aquele prevê apenas autorização para que o Estado de São Paulo institua o parcelamento. Além disso, estabelece no §2º do art. 1º que ‘O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no programa, com todos os acréscimos legais’ e que caberá à legislação estadual dispor sobre outras condições para a concessão dos benefícios tratados no convênio (Cláusula 5ª, VI), o que engloba os acréscimos financeiros. Ou seja, estes tomam por base exatamente os dispositivos legais já considerados inconstitucionais pelo E. TJSP” (doc. 59).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no “sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim” (RE n. 183.907, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 16.4.2004). Confiram-se os precedentes seguintes:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE n. 1.216.078-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.9.2019).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais” (ADI n. 442/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 28.5.2010).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO FISCAL. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. LEIS 6.374/1989 E 13.918/2009 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.032.757/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 28.6.2017).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributos de competência do Estado. Correção monetária pela UFESP. Legitimidade declarada pelo Plenário do Tribunal. Parâmetro para atualização da unidade fiscal: índice fixado pelo Governo Federal. 1. A Corte consolidou o entendimento de que são válidos os decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação, acentuando, contudo, que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere aquele utilizado na atualização dos tributos federais. 2. Ademais, no julgamento da ADI nº 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, esta Corte teve a oportunidade de reafirmar esse posicionamento. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 231.875-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.12.2012).



    7. Na espécie, nova apreciação do pleito recursal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 744.520-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Sistema BACENJUD. Adesão ao programa de parcelamento. Liberação da penhora. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a alegação de que é possível a liberação da penhora diante do parcelamento do débito tributário, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 11.941/09 e Código Tributário Nacional). Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem” (ARE n. 1.050.339-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 20023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora